Tribunal: TJSP
Processo: 1012747-33.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Seguro de vida. Sentença que julga parcialmente procedente a demanda. - Petição informando a transação celebrada entre as partes – Desistência do recurso – Homologação e eventual cumprimento do acordo deverão ser requeridos perante o Juiz de primeiro grau.